Tribunal: TJPA
Processo: 0800115-88.2023.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800115-88.2023.8.14.0010

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: RAIMUNDO SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DESCONTOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O NUMERÁRIO FOI EFETIVAMENTE RECEBIDO PELO CONSUMIDOR. INSUFICIÊNCIA DA MERA JUNTADA DE CONTRATO E EXTRATO DE LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO
POR DINHEIRO
EM ESPÉCIE. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO DE NATUREZA ALIMENTAR. APOSENTADO HIPERVULNERÁVEL. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00. VALOR ADEQUADO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O AUTOR TENHA AUFERIDO O CRÉDITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS
DA INDENIZAÇÃO MORAL
MANTIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362/STJ) E JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 54/STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova, incumbindo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização do crédito pelo consumidor.

II - A mera juntada de instrumento contratual e de extrato de liberação de valores por meio de dinheiro em espécie não se mostra suficiente para afastar a alegação de fraude, sobretudo quando ausentes provas idôneas acerca da efetiva realização do saque pelo consumidor.

III - Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade.

IV - Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de aposentado, especialmente quando aferem renda mínima, configuram dano moral presumido, por atingirem verba de natureza alimentar e comprometerem a subsistência do consumidor.

V - O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas.

VI - Inviável a compensação de valores quando não demonstrado que o consumidor tenha efetivamente se beneficiado do numerário decorrente do contrato impugnado.

VII - Quanto aos consectários legais da indenização moral, sabe-se que a c
orreção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), por se tratar de responsabilidade extracontratual.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800115-88.2023.8.14.0010

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: RAIMUNDO SILVA PEREIRA

RELATORA: DES
EMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais movida por RAIMUNDO SILVA PEREIRA.

Na origem, trata-se de demanda em que o autor, aposentado, alegou não ter realizado a contratação de empréstimo consignado vinculado ao seu benefício previdenciário, razão pela qual requereu a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores descontados e a reparação por danos morais.

Em sede de contestação, a instituição financeira sustentou a regularidade da contratação, defendendo a validade do negócio jurídico e a inexistência de falha na prestação do serviço (ID. 28171118).

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, sob o fundamento que a instituição financeira teria deixado de comprovar que o autor efetivamente contratou e se beneficiou do empréstimo. Desse contexto, declarou-se
a nulidade do contrato de empréstimo, reconheceu-se a inexistência do débito e condenou-se o réu à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (ID. 28171125).

Irresignado, o banco réu interpôs apelação, sustentando, em síntese, a regularidade da contratação, ao argumento de que os valores foram disponibilizados e sacados pela parte autora, inexistindo falha na prestação do serviço. Subsidiariamente, pugna pela exclusão ou redução da condenação por danos morais, bem como pela alteração do termo inicial dos juros
da condenação a pagamento de indenização moral
e pela compensação de valores (ID.
28171130).

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença (ID.
28171136).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,
data registrada em sistema.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800115-88.2023.8.14.0010

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: RAIMUNDO SILVA PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da regularidade da contratação de empréstimo consignado impugnado pela parte autora, bem como à análise da existência de dano moral indenizável e dos consectários da condenação.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do referido diploma.

Por essa perspectiva, a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS QUE RECAI SOBRE O BANCO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. 1. Cabe à instituição financeira responder objetivamente pelos danos oriundos do mau funcionamento dos serviços. 2. A preliminar de inépcia da inicial por ausência de juntada de documento indispensável ao deslinde da questão deve rejeitada, a uma porque
a relação entre as partes é consumerista pressupondo inversão do ônus da prova, a outra porque a afirmação da autora/apelada foi de que inexistiu qualquer contrato de empréstimos
; (..). 5. Recurso a que se nega provimento (TJ-PE, Apelação Cível nª 0000199-29.2016.8.17.0740, 5ª Câmara Cível, Relator: Des. José Fernandes Lemos, p, 23.04.2019)

Nesse contexto, conforme bem consignado pelo juízo de origem, cabia à instituição financeira demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade da contratação e, sobretudo, que os valores disponibilizados foram efetivamente recebidos pelo consumidor.

Todavia, do exame dos autos, verifica-se que a parte ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia. Embora tenha apresentado documentos atinentes à contratação e à liberação do valor, deixou de comprovar, por meios idôneos, que o saque do numerário foi efetivamente realizado pela parte autora, especialmente diante da alegação de fraude.

Com efeito, a instituição financeira poderia ter se valido de diversos meios probatórios aptos a elucidar a controvérsia, tais como a juntada de registros de acesso
ao aplicativo
,
identificação do dispositivo utilizado, georreferenciamento da operação ou mesmo
, eventualmente, de
imagens do circuito interno de segurança da agência bancária. A ausência de tais elementos fragiliza a tese defensiva e impede o afastamento da hipótese de fraude.

Desse modo
, não comprovada a efetiva disponibilização do valor ao consumidor, mantém-se a conclusão pela inexistência da relação jurídica e, por conseguinte, pela ilicitude dos descontos realizados.

Nesse cenário, incide o entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade desenvolvida.

Súmula 479 do STJ: ‘’as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’’.

Por esse motivo, não há como prosperar a tese de defesa que aduz que a instituição financeira não merece ser responsabilizada moralmente por fato empreendido por terceiro.

No tocante ao dano moral, a jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, é firme no sentido de que os descontos indevidos realizados diretamente em benefício previdenciário, sobretudo quando se trata de pessoa idosa que percebe proventos de natureza alimentar, configuram dano moral presumido.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE CONSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM CÚMULO SUCESSIVO COM REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO E RESPONSABILIDADE CIVIL (DANO MORAL). EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VERBA COMPENSATÓRIA FIXADA EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CONTRATO CUJO INSTRUMENTO OSTENTA FIRMA QUE NÃO É DO AUTOR. CONTRATAÇÃO SOB FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE ECONÔMICA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA Nº 479-STJ. PRECEDENTE DA INSTÂNCIA ESPECIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS, RESTRINGINDO ORÇAMENTO MENSAL. TRANSTORNOS ABUSIVOS, DESNECESSARIAMENTE VIVENCIADOS. QUANTIFICAÇÃO ADEQUADA. APLICAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO. PRECEDENTES DA CORTE. INDÉBITO QUE HÁ DE SER DEVOLVIDO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI FEDERAL Nº 8.078/1990. APELO CONNHECIDO E DESPROVIDO. (TJRJ, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016663-09.2011.8.19.0204 - APELAÇÃO - 1ª Ementa Des(a). GILBERTO CAMPISTA GUARINO - Julgamento: 25/07/2018 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 25/07/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...] .
III. RAZÕES DE DECIDIR Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ). Ônus da prova da autenticidade do contrato é da instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese firmada no Tema 1.061/STJ. Ausência de comprovação da regularidade do contrato pela instituição bancária. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno, conforme Súmula 479/STJ.
Dano moral presumido (in
re

ipsa
) diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário
. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00, considerado razoável e proporcional. IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: 1. Cabe à instituição financeira o ônus da prova da autenticidade do contrato bancário impugnado pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC. 2. Configurada a falha na prestação do serviço e a fraude na contratação de empréstimo consignado, é devida a restituição dos valores descontados e a indenização por dano moral. 3. O dano moral decorrente de fraude bancária contra consumidor é presumido, não exigindo comprovação de prejuízo concreto. [...] (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800539-20.2025.8.14.0024 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 3ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-12-02)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir [....] 7. O dano moral, em hipóteses como a dos autos, é presumido, configurando lesão à dignidade da pessoa humana quando há desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa e
hipervulnerável
. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: [...] 3. O dano moral é presumido em casos de desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa.”
[...] (
TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0817557-13.2023.8.14.0028 - Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS - 3ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-10-14)

Quanto ao quantum indenizatório, entendo que o valor fixado na origem, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como aos parâmetros adotados por esta Corte em situações análogas, não havendo falar em sua redução.

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUATUM FIXADO EM R$ 3.000,00
. RECURSO PROVIDO. .(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação conhecida e provida. Tese de julgamento: "1. A inscrição indevida de consumidor em órgãos de proteção ao crédito em decorrência de cobrança ilegal configura dano moral in
re

ipsa
. 2. O valor da indenização deve ser fixado de forma a compensar o lesado e desestimular a prática da conduta ilícita
".(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004905-61.2017.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MATERIAIS PELO DOBRO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DA CONSUMIDORA, AFASTANDO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA DE DANO À PERSONALIDADE.
VALOR INDENIZATÓRIO DEVIDO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Volta-se o consumidor apelante contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, deixando de reconhecer seu direito a reparação pelo dano moral suportado; II – Dano moral presumido em razão dos descontos indevidos realizados indevida e diretamente em folha de pagamento; III – Indenização moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), segundo patamares de razoabilidade; IV - Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808162-64.2019.8.14.0051 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/04/
2023 )

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
REQUERENTE QUE
FOI SURPREENDIDO COM DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO, ORIGINADOS DE EMPRÉSTIMO QUE NÃO REALIZOU, NUNCA TENDO RECEBIDO NENHUM VALOR EM SUA CONTA CORRENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, PARA DECLARAR A
INEXISTENCIA DO
EMPRÉSTIMO EM QUESTÃO, COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, ALÉM DE
DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
. APELAÇÃO QUE ALEGA: 1) REGULARIDADE DO CONTRATO CELEBRADO; 2) INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, POR NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL; 3) NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO; 4) RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I) REGULARIDADE DO CONTRATO CELEBRADO: A autora, amparada pela inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso, comprovou o empréstimo e o número de parcelas descontadas. A demanda, por sua vez, não comprovou a regularidade do contrato, eis que o alegado contrato sequer foi juntado aos autos; II- INEXISTENCIA DOS DANOS MORAIS, PELA NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL: Mesmo em hipóteses de fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da instituição financeira, em razão do risco empresarial inerente à comercialização de crédito, onde o dever de vigilância deve ser superior às demais atividades empresariais. Dano presumido. III- RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA: Indeferido. Aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC. Precedentes da turma julgadora. IV- REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO: Fixação que obedece aos critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS (TJPA, AC nº 0000163-81.2018.8.14.0034, Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, Data do Julgamento: 03/09/2019).

No que concerne ao pedido subsidiário de compensação de valores, igualmente não merece acolhida, porquanto, não havendo prova de que a parte autora tenha efetivamente se beneficiado do numerário, não há que se falar em compensação.

Por fim, quanto aos consectários legais, correta a sentença ao fixar a correção monetária do valor da indenização por dano moral a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e ao fixar a incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso, conforme disposto na Súmula 54 do STJ, por se tratar de hipótese de responsabilidade extracontratual, decorrente da declaração de inexistência da relação jurídica.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios nesta sede recursal, visto que já fixados no percentual máximo previsto no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Belém
, data registrada em sistema
.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/05/2026